Tribunal: TJES
Processo: 0009868-13.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009868-13.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANUZIO IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: ESPLIO DE DORA LUCIA ASSUMPO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO DECORRENTE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS FALECIMENTO DE CO-CREDOR. ESPÓLIO. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA DO PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ILEGÍTIMO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por espólios, reconhecendo a ineficácia de pagamento realizado pela parte ré a um dos co-credores após o falecimento do outro, sem anuência da inventariante. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizados, a título de danos materiais, por considerar inválido o adimplemento efetuado a parte ilegítima, em afronta à boa-fé contratual. A parte ré sustenta, em sede recursal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do pagamento e ilegitimidade passiva da empresa corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação de contestação alegadamente protocolada em outro feito; (ii) definir se o pagamento realizado ao co-credor remanescente possui eficácia liberatória, diante do falecimento do outro credor e da ausência de consentimento do espólio; (iii) apurar se a empresa corré detém legitimidade passiva na obrigação confessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia, ainda que inicialmente reconhecida, não conduz à procedência automática dos pedidos, sendo necessário o exame do mérito com base nas provas constantes dos autos, o que foi corretamente realizado na sentença.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois, mesmo diante da ausência de contestação válida, o juízo de origem enfrentou de forma fundamentada o mérito da demanda, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

O pagamento realizado ao co-credor remanescente, após o falecimento do outro e sem anuência da inventariante, não possui eficácia liberatória, diante da ausência de legitimidade do recebedor e da quebra do dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A ciência prévia da morte do co-credor e das comunicações formais que atribuíam à inventariante a legitimidade para receber o crédito afastam a alegação de boa-fé do devedor, sendo inaplicável o art. 309 do Código Civil.

A nota promissória quitada não comprova a regular extinção da obrigação, pois o pagamento não foi realizado ao titular legítimo do crédito, ou seja, o espólio representado pela inventariante.

A empresa Danuzio Imóveis LTDA. possui legitimidade passiva, uma vez que a confissão de dívida e a nota promissória se relacionam diretamente à sua atividade empresarial, não havendo provas de que a obrigação fosse exclusiva da pessoa física do corréu.

As partes foram devidamente intimadas para audiência de instrução e julgamento, mas não compareceram nem justificaram sua ausência, operando-se a preclusão da prova oral anteriormente deferida, nos termos do art. 362, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia não impede a análise do mérito quando houver prova nos autos, sendo inaplicável a nulidade por cerceamento de defesa nesses casos.

O pagamento feito a co-credor remanescente, após o falecimento do outro credor solidário e sem consentimento do espólio, é ineficaz e não extingue a obrigação.

A boa-fé do devedor não se presume quando há ciência inequívoca da legitimidade do espólio para recebimento do crédito.

A empresa signatária de título de crédito responde pela obrigação quando vinculado à sua atividade, não havendo ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 267, 268, 309 e 422; CPC, arts. 362, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048120016984, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2019, publ. 24.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0009868-13.2018.8.08.0021

AP
TE
:

DANUZIO IMÓVEIS LTDA E OUTROS

APD
O
S
:

ESPÓLIO DE DORA LUCIA ASSUMPÇÃO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, a controvérsia cinge-se à análise da juridicidade da sentença que reconheceu a validade do crédito reivindicado pelos espólios autores, ao fundamento de que o pagamento efetuado pela parte ré a terceiro, após o falecimento de um dos credores solidários, não se reveste de eficácia liberatória, ante a ausência de legitimidade do recebedor e a quebra do dever de boa-fé contratual, julgando parcialmente procedente o pedido inicial concernente ao ressarcimento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizada, a título de dano material.

Pois bem
.

Consoante exposto na r. sentença vergastada, os réus, ora Apelantes, reconheceram a dívida por meio de Termo de Confissão subscrito, obrigando-se solidariamente a pagar o montante referido. A controvérsia instaurou-se com o advento do falecimento de um dos credores (Hugo Laucas Myrra Júnior), momento a partir do qual o direito creditício passou a ser representado pelo respectivo espólio, sob a condução de inventariante regularmente nomeada. Não obstante tal realidade, a parte devedora optou por adimplir a dívida diretamente ao co-credor remanescente, Ailton Vieira de Jesus, sem qualquer comunicação ou anuência da inventariante, ainda que tenha anteriormente reconhecido sua legitimidade e declarado sua intenção de tratativas exclusivas com ela.

O juízo de origem, com acerto, assentou que o pagamento, nestas condições, não poderia ser reputado válido, uma vez que dirigido a parte ilegítima e em total dissociação com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil. Reconheceu, ainda, que a nota promissória quitada não ostentava eficácia liberatória ante a ausência de prova de regular quitação perante o titular legítimo do crédito, ou seja, o espólio representado pela inventariante.

A insurgência recursal sustenta a
nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
, ao argumento de que houve equívoco no protocolo da contestação, direcionada a outro feito.

Contudo, tal alegação não prospera. O próprio juízo de origem, conquanto tenha inicialmente reconhecido a revelia, enfrentou de forma fundamentada o mérito da demanda, afastando qualquer prejuízo à ampla defesa.

Como é consabido, a revelia, ainda que decretada, não conduz à procedência automática do pedido inicial, devendo o julgador analisar o conjunto probatório disponível, o que efetivamente ocorreu.

Quanto ao tema já decidiu
esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO DE DEPÓSITO - BOTIJAS DE GÁS REVELIA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PRECLUSÃO OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2- Mérito: a revelia conduz à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que haja prova, ainda que indiciária, do direito subjetivo invocado.
3- A circunstância fática retrata a celebração de um contrato de depósito de botijões de gás entabulado entre a empresa/apelada e G.T. DOS SANTOS GÁS ME.
4- Nos termos da Súmula 231 do STF: O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

(...)

(TJES, Classe: Apelação, 048120016984, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

E mais, mesmo superando a discussão sobre revelia, não se extrai dos autos prova capaz de infirmar a conclusão sentencial. A defesa não logrou êxito em demonstrar que o pagamento efetuado a Ailton Vieira de Jesus se deu com a ciência da morte do co-credor Hugo Laucas e, mais grave, após comunicação formal do espólio informando a legitimidade exclusiva da inventariante para recebimento.

É oportuno consignar que, embora a parte recorrente tenha citado precedentes jurisprudenciais que admitem o acolhimento de defesa protocolada erroneamente em outro feito, tais julgados não se aplicam diretamente à espécie, pois, como já dito, a sentença combatida enfrentou o mérito com base nas provas dos autos, e não se limitou ao efeito da revelia.

No que tange à alegada
ilegitimidade passiva
da empresa Danuzio Imóveis LTDA., carece de amparo probatório nos autos. A confissão de dívida e a nota promissória foram emitidas com clara vinculação à atividade empresarial da pessoa jurídica, e a alegação de que a obrigação seria exclusiva da pessoa física do corréu não encontra respaldo no conjunto documental analisado.

Insta frisar que saneado o processo e fixados os pontos controvertidos, nos termos da decisão ID 16028920, o d. Juízo designou audiência para produção das provas requeridas pelos ora apelantes; entretanto, na data designada as partes não compareceram à audiência designada, conforme ata de ID 16028925:

“
Aberta a audiência
, constata-se que as partes, a despeito de devidamente intimadas, quedaram-se inertes, deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sem que tenham apresentado justificativa plausível para sua ausência.
Em razão desse desídia processual e nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil, resta prejudicada a produção da prova oral anteriormente deferida, operando-se, por conseguinte, a preclusão desse meio probatório.”

Não há, pois, qualquer respaldo para aplicação dos arts. 267 e 268 do Código Civil, uma vez que o pagamento a um dos credores solidários somente extingue a obrigação se realizado antes da ciência da causa extintiva da solidariedade, o que, no caso, não se verifica.

E quanto à tese de que o pagamento foi feito de boa-fé, à luz do art. 309 do Código Civil, também não subsiste. A boa-fé do devedor não pode ser presumida diante da existência de comunicações claras e inequívocas, anexadas aos autos, nas quais reconhece a inventariante como legítima destinatária do crédito, comprometendo-se a não mais tratar da dívida com o co-credor. Tal comportamento revela, à evidência, a violação ao postulado da confiança legítima e à regra da eticidade que rege as relações obrigacionais.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 14% (quatorze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.